Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-03.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE PARCELA APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 1.532,59 de forma dobrada. Em razões recursais, alega que não agiu com má-fé, que o pagamento se deu por equívoco da parte autora e que ofertou a devolução da quantia questionada.
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, para que o fornecedor seja condenado ao pagamento do indébito de forma dobrada faz-se necessário: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que tenha havido o pagamento pelo consumidor; e c) que não esteja presente engano justificável. Precedente: acórdão n.o 1400952.
3. Constatado que após quitar antecipadamente todas as parcelas do financiamento de seu veículo, o autor/consumidor teve debitada em sua conta corrente uma parcela do financiamento outrora quitado, resta claro seu direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
4. Tratando-se de cobrança indevida a consumidor, não se exige a configuração de má-fé para dar ensejo à repetição do indébito. Precedente: acórdão n.o 1362054.
5. Na hipótese, sequer existiu alegação por parte do banco de engano justificável, mas a tentativa de transferir a culpa ao consumidor quando evidente que a instituição bancária deixou de dar baixa na cobrança/boleto do financiamento após a quitação antecipada do saldo devedor.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, §8o do CPC/2015). Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.